Tribunal: STF
Processo: ARE 1521670
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 6ª Turma Recursal vinculada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR PELO INPC E/OU IPCA. CABIMENTO. EFICÁCIA ERGA OMNES DO JULGAMENTO DA ADI 5090/DF. EFEITOS PROSPECTIVOS. SEM ALCANCE AO PERÍODO PRETÉRITO OBJETO DESSA AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA”. (eDOC 48 – ID: 6e898de6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 203, V, do texto constitucional. (eDOC 55 – ID: 2e83e246)



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda versa sobre o índice de correção dos depósitos nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Afirma-se que a parte recorrente possui saldo em conta vinculada ao FGTS e, portanto, pretende a recomposição de valores, nos termos do julgamento da ADI 5.090/DF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADI 5.090, fixou as seguintes diretrizes para a correção de valores depositados em contas vinculadas ao FGTS: “a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação”. Nesses termos, colho a ementa do julgado:  



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991”. (ADI 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão: Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2024)  



    Verifico que o Tribunal de origem, considerando os efeitos prospectivos adotados no julgamento da ADI 5.090/DF, determinou que a atualização do saldo existente nas contas vinculadas ao FGTS se dará a partir da data da publicação da ata de julgamento da citada ADI. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito. 



    A controvérsia acerca do direito material não comporta mais grandes discussões. A remuneração aplicável ao Fundo de Garantia por Tempo no Serviço - FGTS é feita pela mediante a aplicação da taxa referencial (TR) e juros capitalizados de 3% ao ano, segundo as disposições contidas no art. 13 da Lei n.º 8.036/1990 c/c art. 17 da Lei n.º 8.177/1991. 



    A discussão acerca da correção monetária dos depósitos vertidos em contas fundiárias já havia sido analisada pelo pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1614874/SC (Tema 731), pela sistemática de Recurso Repetitivo, quando fixou a seguinte tese: 



    “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.” 



    Recentemente, em 12/06/2024, no julgamento da ADI 5090/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF, por maioria, e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento:



    a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e 



    b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. 



    Nesse cenário, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, quanto à necessidade de adoção de outros índices de correção monetária, em substituição à TR, por esta não ter se mostrado um índice eficiente no combate à diminuição do valor depositado em decorrência da inflação, em evidente prejuízos aos trabalhadores, a controvérsia se encontra superada após a manifestação da Corte Constitucional, no sentido de atrelar a rentabilidade mínima das contas fundiárias ao IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação quando a remuneração dessas contas não alcançar o índice eleito. 



    Entretanto, considerando os efeitos prospectivos do direito reconhecido no julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre tempo pretérito, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata do julgamento.



    (...)” (eDOC 48 – ID: 6e898de6, p. 1)  



    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente